Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712210-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIUSEPPE DE MENDONCA FERREIRA IMPETRANTE: JEIMERSON AVILA NASCIMENTO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Giuseppe de Mendonça Ferreira, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, no âmbito do processo no 0707407-64.2025.8.07.0003 por suposta participação em crime de estelionato e organização criminosa. Segundo o impetrante a medida foi fundamentada em indiciamento realizado sem a prévia oitiva do investigado, o que, segundo a defesa, compromete a legalidade do ato. A prisão foi embasada em elementos colhidos no inquérito policial, especialmente em prints de conversas de WhatsApp, utilizados para sustentar a autoria delitiva. Contudo, tais elementos estariam desprovidos de cadeia de custódia válida e não foram submetidos a perícia, gerando questionamentos quanto à sua autenticidade e integridade. O impetrante sustenta que a ausência do interrogatório do paciente durante a fase inquisitorial representa cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa (art. 5o, LV, CF) e da não autoincriminação (art. 5o, LXIII, CF). Alega, ainda, que o indiciamento e a prisão preventiva derivados dessa falha procedimental são nulos. Argumenta também que a utilização de prints de tela como prova, sem preservação da cadeia de custódia ou perícia técnica, torna tais elementos imprestáveis, nos termos dos arts. 158-A e seguintes do CPP. Como fato novo, ressalta a grave situação familiar do paciente, único provedor de três filhos menores de idade, cuja esposa, também acusada, se encontra em prisão domiciliar, impossibilitada de contribuir financeiramente. Com base nesses fundamentos, requer-se a revogação da prisão preventiva de Giuseppe de Mendonça Ferreira, por ausência de justa causa, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo e proibição de se ausentar da comarca. Ressalta-se que outros corréus na mesma ação penal já se encontram em liberdade ou em prisão domiciliar, o que, segundo a defesa, demonstra afronta ao princípio da isonomia. Descreve que o pedido liminar encontra respaldo na urgência da situação, evidenciada pela vulnerabilidade social da família e pelo risco de danos irreparáveis à saúde e dignidade dos filhos do paciente. Inicial acompanhada de documentos. Liminar indeferida (ID 70608714). As informações foram prestadas à ID 70675072. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 70940662). Petição do impetrante requerendo a desistência da ação mandamental, diante da revogação da prisão preventiva na origem (ID 71147107). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de desistência do presente habeas corpus promovido pelo impetrante nos seguintes termos (ID 71147107): Jeimerson Ávila Nascimento dos Santos, advogado, inscrito na OAB/DF sob o no 76.071, vem, respeitosamente, à presença de Vossas Excelências, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, apresentar sua DESISTÊNCIA do presente Habeas Corpus, pelos motivos que passa a expor: (...) 9. Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência que se digne: a) Homologar a presente desistência do Habeas Corpus, determinando o arquivamento dos autos, com baixa na distribuição;” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 7 de maio de 2025 11:14:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator